Tribunal: TJES
Processo: 0033541-36.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033541-36.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LA BELLE INSTITUTO DE BELEZA LTDA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A FASE EXECUTIVA – ART. 203, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento será, em regra, o recurso cabível contra decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, salvo quando o
decisum

importar na extinção da fase executiva, ocasião em que o recurso cabível será o (recurso) de apelação.

2. No caso, o ato processual impugnado não possui natureza de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória, eis que não impõe a extinção da execução.

2. Inaplicável o "princípio da fungibilidade recursal" diante da ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática id 5785598, que não conheceu do recurso de apelação por ausência de cabimento.

Em suas razões id 6310344, o Agravante postula seja reformada a decisão impugnada sob o argumento de que deve ser aplicado, na hipótese, a fungibilidade recursal.

Embora intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 08 de Janeiro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033541-36.2012.8.08.0024

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA: LA BELLE INSTITUTO DE BELEZA LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática id 5785598, que não conheceu do recurso de apelação por ausência de cabimento.

Em suas razões id 6310344, o Agravante postula seja reformada a decisão impugnada sob o argumento de que deve ser aplicado, na hipótese, a fungibilidade recursal.

Pois bem.

Restou consignado na decisão monocrática recorrida que “
o ato processual impugnado não possui natureza de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória, eis que não impõe a extinção da execução, conforme determina o art. 203, § 1º, parte final, do Código de Processo Civil
”, razão pela qual, na esteira da jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, evidencia-se o erro grosseiro que afasta a incidência da fungibilidade recursal na hipótese vertente.

Veja-se:

“Impende ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do agravo interno no recurso especial nº 1.656.690, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Regina Helena Costa, decidiu que “a aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto”.

Nesta senda, revela-se inaplicável o princípio da fungibilidade recursal diante a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto e porque a interposição do recurso de apelação, na hipótese, consubstancia erro grosseiro, conforme já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do agravo interno no recurso de apelação nº 0021484-49.2013.8.08.0024, versando sobre idêntica quaestio iuris, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.”

Por tais razões, não vislumbro razões para reformar da decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, inadmitiu o recurso de apelação interposto por ausência de cabimento.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo interno e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/01/2024.

Voto: acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões